Tribunal: STF
Processo: HC 74584
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
AGRAVAMENTO DA PENA PELO TRIBUNAL. CONCURSO FORMAL. CP, ART. 70.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
I. - O Tribunal reformou a sentença condenatória de
primeiro grau, aumentando-a, corretamente, em um sexto, pelo
concurso formal (CP, art. 70).
II. - Ao estabelecer o regime de cumprimento da pena, o
juiz deverá compatibilizar o disposto no art. 33, caput, e seu
parágrafo 2º, do Código Penal, com o caput do art. 59, inciso III,
do mesmo Código.
III. - H.C. indeferido.